Tribunal: STF
Processo: ARE 758541
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMA CONSTITUCIONAL DEMASIADO GENÉRICA PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF/88. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, BEM COMO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.